Tribunal: TJPA
Processo: 0015722-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015722-92.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JBS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. GARANTIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO POR CAUÇÃO DE BENS IMÓVEIS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente Ação Cautelar Inominada ajuizada pela empresa JBS S.A., tornando definitiva liminar que garantiu débito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 072012510000130-7 mediante caução de bens imóveis, determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), nos termos do art. 206 do CTN. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, com base no art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em ações cautelares de natureza incidental e preparatória, à luz do princípio da causalidade;
(ii) verificar se a resistência apresentada pelo ente público à caução oferecida pela autora configura litigiosidade suficiente para justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 206 do Código Tributário Nacional autoriza a expedição de CPD-EN mediante a prestação de garantia, assegurando a regularidade fiscal da empresa sem prejuízo ao crédito tributário.

4.

A resistência do Estado do Pará à caução de bens imóveis ofertada pela autora caracteriza litigiosidade e justifica a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput, e do art. 90, § 4º, do CPC.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de condenação em honorários em ações cautelares quando há resistência à pretensão do autor, o que ocorreu no caso concreto, conforme precedentes (STJ, REsp nº 1465951/SP, Rel. Min. Og Fernandes; AgInt no REsp nº 1.709.713/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues).

6.

A iniciativa da autora em ajuizar a Ação Cautelar Inominada foi motivada pela necessidade de assegurar a expedição da CPD-EN para a continuidade de suas atividades empresariais, não sendo demonstrada qualquer conduta abusiva ou inadequada.

7.

A resistência do Estado à caução apresentada gerou a necessidade da demanda, configurando a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação em honorários advocatícios é cabível em ações cautelares de natureza preparatória quando configurada resistência à pretensão da parte autora, aplicando-se o princípio da causalidade.

2.

A oposição do ente público à caução oferecida caracteriza litigiosidade suficiente para justificar a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 206; CPC, arts. 85, caput, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1465951/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.709.713/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

2ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/02 a 10/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará em face da sentença que julgou procedente a Ação Cautelar Inominada ajuizada pela empresa JBS S.A., nos seguintes temos:

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a liminar concedida no ID. Num. 3326005, que constituiu garantia sobre o débito consubstanciado no Auto de Infração n.º 072012510000130-7, não sendo o mesmo óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, ex vi do art. 90 § 4º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa, esclarecendo que o comportamento do Estado do Pará nestes autos, no sentido de reconhecer, quando legítimo, o direito da parte autora, caminha no sentido de respeitar e cumprir com a razoável duração do processo e com a solução pacífica dos litígios.

Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Ação Cautelar Inominada foi ajuizada com o objetivo de garantir o débito consubstanciado no Auto de Infração n.º 072012510000130-7, mediante caução de bens imóveis e consequente emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), conforme previsto no art. 206 do Código Tributário Nacional.

A sentença reconheceu a probabilidade do direito da autora como incontroversa, o que possibilitou inclusive a concessão da liminar, uma vez que a caução exigida está prevista no Código Tributário Nacional (CTN) e assegura o crédito em execução, sem causar qualquer prejuízo ao direito da Fazenda Pública. Com base nisso, condenou o Estado do Pará o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, conforme o art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que a condenação em honorários de sucumbência é indevida, por entender que viola o princípio da causalidade, além de ser inadequada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que considera tal medida como incidente processual preparatório, desprovido de autonomia suficiente para justificar condenação em honorários advocatícios.

Argumenta ainda que o pedido poderia ter sido formulado no próprio processo executivo e que, por isso, o princípio da causalidade impede a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. Invoca, precedentes do Superior Tribunal de Justiça para embasar sua tese de que, em demandas dessa natureza, não caberia a condenação em sucumbência em desfavor do ente público. Pugna pelo provimento recursal e reforma da sentença.

A empresa apelada, em contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, defendendo a manutenção da sentença, sustentando que a demora da Fazenda Pública em ajuizar a execução fiscal motivou a propositura da presente ação, uma vez que, sem a oferta da garantia e a expedição da CPD-EN, haveria prejuízos significativos às suas atividades empresariais, impactando na regularidade de suas operações fiscais. Afirma, ainda, que a condenação em honorários advocatícios foi corretamente fixada, à luz do princípio da causalidade, uma vez que o Estado do Pará deu causa à propositura da demanda ao omitir-se no ajuizamento da execução fiscal.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, na sentença que julgou procedente a
Ação Cautelar Inominada
ajuizada pela empresa JBS S.A. O debate envolve a aplicação do
princípio da causalidade
para verificar a legitimidade da referida condenação.

A
Ação Cautelar Inominada
apresenta natureza incidental e preparatória, tendo sido ajuizada pela empresa como medida de urgência para oferecer caução de bens imóveis a fim de garantir débito fiscal consubstanciado no
Auto de Infração nº 072012510000130-7
e viabilizar a expedição de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN)
, essencial para a continuidade de suas atividades empresariais.

Essa medida encontra respaldo no art. 206 do Código Tributário Nacional (CTN), que autoriza a expedição de CPD-EN mediante a garantia do débito tributário.

Nesse contexto, a medida cautelar não apenas assegurou o crédito tributário do Estado do Pará, como também garantiu a regularidade das operações empresariais da autora, viabilizando o recolhimento de tributos e a continuidade de suas atividades no território paraense.

Contudo, o Estado do Pará, ora recorrente, resistiu à pretensão da empresa, sob o argumento de que bens imóveis, como os ofertados como caução, não seriam idôneos para garantir o débito fiscal, pois, segundo seu entendimento, apenas dinheiro ou fiança bancária atenderiam à exigência, salvo demonstrada a impossibilidade de tais formas de garantia.
Essa resistência caracteriza a litigiosidade necessária para a aplicação do princípio da causalidade e, consequentemente, para a imputação de honorários sucumbenciais ao ente público.

Por outro lado, é necessário considerar que, no momento do ajuizamento da ação, havia interesse da autora em oferecer garantia para obter a Regularidade Fiscal antes do ajuizamento da execução fiscal pelo Estado do Pará, que ainda dispunha do prazo legal para propor a ação executiva. A controvérsia, portanto, surge da resistência do ente público à caução apresentada, configurando a causa do litígio.

O princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que a parte responsável pela instauração do processo deve arcar com os custos processuais. No presente caso, ainda que a ação possua natureza cautelar e preparatória, a resistência do ente público à caução apresentada justifica a condenação em honorários advocatícios. O argumento do apelante de que ações de caráter incidental e preparatório não ensejariam tal condenação não merece acolhimento, pois a resistência efetivamente ocorreu, configurando litigiosidade.

Nos termos do art. 85, caput, e do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC), a condenação em honorários advocatícios em ações cautelares é admissível quando há resistência à pretensão da parte autora. No caso concreto, a sentença corretamente aplicou o disposto na legislação, ao considerar que a Fazenda Pública resistiu à medida cautelar proposta pela autora. Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em ações cautelares quando demonstrada litigiosidade.

De acordo com precedente do STJ,
a resistência
da Fazenda Pública legitima a condenação em honorários de sucumbência, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE.

1. É possível a fixação de honorários advocatícios na ação cautelar, pois, por aplicação do princípio da causalidade, aquele que deu azo ao ajuizamento da ação deve responder pelos ônus sucumbenciais.
O afastamento da condenação apenas se justifica quando inexistente litigiosidade.
Precedentes. ne

2. No caso, pretende a recorrida, com a cautelar, o reconhecimento do direito à compensação de suposto indébito, relativo à multa e juros moratórios, ocorrido em parcelamento apesar de ocorrida denúncia espontânea. Essa pretensão foi resistida, além de reconhecida a inadequação do procedimento cautelar para esse propósito.

3. Vencido o autor, impõe-se o restabelecimento desse ônus sucumbencial nos termos da sentença. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1465951 SP 2014/0150501-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017)

Ademais, outros precedentes corroboram essa orientação reafirmando que honorários sucumbenciais são cabíveis em ações cautelares apenas quando demonstrada resistência, sendo vedada sua condenação em casos de ausência de litigiosidade.:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de que somente são cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar quando demonstrada a resistência da parte contrária, o que não ocorreu no presente caso conforme relatado pelo TRF da 4ª Região.

2. O STJ possui a orientação de que
"São cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, diante da autonomia do pleito cautelar.

Contudo, essa condenação só é cabível quando a cautelar é resistida, ou seja, quando há contraditório, citação da parte e apresentação de contestaçã
o
, o que não ocorreu no presente caso, conforme relatado pelo Tribunal Regional"
(REsp 1.135.887/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 8/10/2010) e de que "são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade" (REsp 1.448.019/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 28/5/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.709.713/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

No presente caso, a iniciativa da empresa JBS S.A. ao ajuizar a Ação Cautelar Inominada teve como objetivo assegurar a expedição da CPD-EN mediante caução de bens imóveis, conforme autoriza o art. 206 do CTN. A resistência do ente público, ao contestar a idoneidade dos bens oferecidos, caracteriza litigiosidade suficiente para justificar a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação em honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
ao apelo interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença em sua integralidade
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025